Tribunal: TJDFT
Processo: 0743206-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743206-19.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EVANICE BATISTA DA SILVA EMBARGADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A D E S P A C H O No caso em apreço, constata-se que as razões dos embargos de declaração estão dissociadas do voto condutor do acórdão que negou provimento à apelação, por maioria (ID 55200182), e majorou os honorários para 12% (doze) sobre o valor da causa em desfavor da autora, ora embargante. Ao que parece, os embargos de declaração foram opostos contra os honorários fixados no voto minoritário, o qual restou vencido (ID 53670409). A embargante requer a majoração dos honorários, com base na tabela da OAB. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a embargante para esclarecer o pedido formulado nos embargos de declaração, bem como ausência de interesse recursal, uma vez que os honorários foram fixados em seu desfavor. Publique-se. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora